Tribunal: TJSP
Processo: 0041333-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0041333-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente JOÃO
LUCIO VERONEZE DOS SANTOS e Impetrante BRUNO HENRIQUE DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas
Corpus
no
0041333-34.2020.8.26.0000
Guarulhos
Impetrante: Bruno Henrique da Silva
Paciente: João Lucio Veroneze dos Santos
42.811
1. O advogado Bruno Henrique da Silva
impetra o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor
de João Lucio Veroneze dos Santos, alegando sua submissão
a constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo Plantonista
da Comarca de Guarulhos. Relata que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática de “violência doméstica”, tendo a
autoridade impetrada convertido sua custódia flagrancial em
preventiva. Afirma, contudo, não ser o caso de manutenção da
medida constritiva extrema, porquanto, além de a decisão
questionada não apresentar fundamentos sólidos a respaldar sua
decretação, se trata de paciente primário. Destaca, a propósito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
desproporcionalidade da prisão cautelar diante da possível
sanção privativa de liberdade a ser imposta ao acusado, em caso
de
hipotética
condenação.
Ressalta
a
possibilidade
de
substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
à sua liberdade. Assevera, por fim, ser possível a concessão da
prisão domiciliar, tendo em conta a atual crise sanitária
relacionada à pandemia de Covid-19 e o fato de que o autuado é
idoso, inserindo-se, portanto, no grupo de risco para o caso de
infecção por referida patologia. Requer a concessão da ordem,
com a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna por sua substituição pelo
encarceramento domiciliar ou medidas cautelares diversas
(fls.01/08). Anexa documentos à inicial da impetração (fls.09/119).
O pedido de liminar foi indeferido pelo
despacho de fls121/122, anotando-se que o presente feito foi
distribuído em duplicidade, sendo autuado também sob o número
2265139-95.2020.8.26.0000.
Referido
processo,
vale
registrar,
se
encontra com vista aberta à Procuradoria-Geral de Justiça para a
emissão de parecer, conforme consulta realizada por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sistema informatizado deste Tribunal de Justiça.
A autoridade impetrada prestou informações
por meio do ofício de fls.125/127.
Manifestação
da
Procuradoria-Geral
de
Justiça, opinando pela denegação da ordem (fls.132/138).
2. Segundo informado pela autoridade
impetrada, o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de
novembro p.p., pois, descumprindo medidas protetivas fixadas
em favor de sua ex-companheira, Maria da Glória Silva, e de
Thais Ribeiro Santos, sua enteada e filha da outra vítima, se
dirigiu até a residência de ambas armado com um “pedaço de
madeira”, tendo a intenção de agredir Thais.
Consta que as vítimas não se encontravam
em casa quando da chegada de João Lúcio, porém, lá estavam
o outro filho de Maria, Rodrigo Ribeiro dos Santos, sua esposa,
Regina da Silva Ribeiro, e Eric Amaro dos Santos, irmão de
Regina. O paciente se desentendeu com referidas testemunhas
e, durante a discussão, teria agredido Regina com golpes de
madeira desferidos contra seu joelho e braço direitos, bem como
acertado Eric com o mesmo objeto. Ao final do confronto
corporal, os três indivíduos conseguiram detê-lo, imobilizando-o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
até a chegada dos policiais.
Com a chegada dos agentes estatais,
também compareceram ao local as vítimas Maria e Thais, tendo
ambas esclarecido que possuem medidas protetivas de urgência
fixadas
contra
o
paciente
nos
autos
n°
1500425-17.2020.8.26.0045
e
1500452-97.2020.8.26.0045.
Dentre as providências de resguardo estabelecidas judicialmente,
se destacam a proibição de João Lúcio manter contato com as
ofendidas e a obrigação de permanecer a, pelo menos, duzentos
metros de distância de ambas. Ainda de acordo com os informes,
as vítimas teriam relatado que o paciente descumpre com
frequência as medidas de cautela, ressaltando, a propósito, já
terem registrado boletim de ocorrência a respeito de referida
situação. Trata-se do boletim de ocorrência n° 2463/2020,
relacionado a acontecimentos de 03 de novembro p.p., ou seja,
dois dias antes da prisão em flagrante de João Lucio (fls.35/38).
Após a decretação da prisão cautelar do
paciente, a autoridade policial emitiu relatório final em 11 de
novembro p.p. Foi formulado pedido de revogação da medida
constritiva, tendo o pleito, todavia, sido denegado em primeira
instância. O Ministério Público ofertou denúncia contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
acusado, dando-lhe como incurso no artigo 24-A da Lei
11.340/06, por duas vezes, na forma do artigo 70; artigo 129, § 9,
c.c. o artigo 14, II; e artigo 129, §9o, por duas vezes, na forma do
artigo 70, todos Código Penal. A inicial acusatória foi recebida por
decisão de 16 de novembro p.p., oportunidade em que novo
pedido de revogação da prisão preventiva restou indeferido
(fls.164/165, autos n° 1502279-31.2020.8.26.0535).
3. É caso de denegação da ordem, eis que
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva do paciente.
A decisão que decretou a segregação
cautelar de João Lucio está devidamente motivada, tendo
demonstrado, de forma idônea e com respaldo em elementos
concretos dos autos, a presença dos requisitos exigidos para a
imposição da custódia antecipada, assim como a patente
insuficiência da fixação de cautelares alternativas, ante o
incontestável e persistente descumprimento, pelo autuado, das
medidas protetivas previamente fixadas em favor das vítimas.
Confira-se, a propósito, o teor do ato
impugnado: “(...) Para a decretação da prisão preventiva é
necessária a existência de fumus commissi delicti e periculum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
7
libertatis, ou seja, é fundamental que se tenha prova da
materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, além da
comprovação de que, no caso concreto, o estado de liberdade do
averiguado poderá colocar em risco a ordem pública, a ordem
econômica, o regular desenvolvimento da instrução criminal ou a
aplicação da lei penal. É o que dispõe o art. 312, caput, do
Código de Processo Penal. Na espécie, a fumaça do
cometimento do crime emerge dos elementos informativos
colhidos até o momento, em especial os relatos dos policiais
responsáveis pela detenção do autuado e declarações da vítima.
Também presente o periculum libertatis. O crime em questão é
grave. Com efeito, o autuado pegou um pedaço de madeira e
foi até o local dos fatos com a intenção de agredir a filha da
sua ex-companheira. Não a encontrando lá, ele acabou
agredindo outras duas pessoas. Mas não é só. O autuado
conviveu em união estável com Maria da Glória, mas eles estão
separados há cerca de seis meses. Ao que parece, o autuado
não aceita o fim do relacionamento e simplesmente não deixa a
ex-companheira em paz. Em 15/04/2020, quando o casal ainda
estava junto, Maria da Glória registrou um boletim de ocorrência
em razão de ameaças e ofensas proferidas pelo autuado. Nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
8
ocasião ela relatou: “Na data e hora dos fatos, João Lucio
Veronezi dos Santos, ora autor, ameaçou a vítima, dizendo: “eu
vou dar um soco na sua cara”. logo após uma discussão do
casal, a vítima foi ofendida pelo autor, cujo disse: “vai tomar nos
seu cu”. Acrescenta a declarante que é vítima de tortura
psicológicas, as quais são feitas pelo seu companheiro e é
constantemente humilhada” (fls.17/20). Posteriormente, em
01/06/2020, após a separação, Maria da Glória, acompanhada
pelo filho Rodrigo, retornou à Delegacia de Polícia em virtude de
novas ameaças proferidas por João Lúcio. Foi relatado pelos
declarantes: “Noticiando-nos ambas, que em data de hoje o autor
chegou ao portão da residência e começou fazer várias ameaças
contra as mesmas, que os fatos estão se originando, pois o autor
acha que tem direito dos bens materiais existente no imóvel” (fls.
21/23). Em razão destas ameaças, no processo no 1500452-
97.2020.8.26.0045 foram deferidas medidas protetivas de
urgência que impediam que o autuado se aproximasse de Maria
da Glória. As medidas, contudo, não surtiram o efeito
esperado. No dia 13/10/2020, Maria da Glória foi mais uma vez à
Delegacia de Polícia, desta vez acompanhada pela filha Thaís.
Nesta ocasião, foi noticiado que “o autor João Lúcio Veroneze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
9
dos Santos, o qual é ex-companheiro da vítima Maria da Glória
Silva Ribeiro nesta data compareceu a residência das vítimas,
vindo a agredir fisicamente com um soco no olho esquerdo, e
vassouradas nas costas e em uma das mãos de Thais, não
satisfeito o autor ainda quebrou os vidros dianteiro e traseiro de
seu
veículo
GM/Corsa
Hatch
Maxx
de
placas:ERC-
6712/Arujá/SP. Desta forma descumprindo as Medidas Protetivas
de Urgência deferidas em favor das vítimas referentes aos
Processos de Números 1500452-97.2020.8.26.0045 e 1500452-
97.2020.8.26.0045 ambas expedidas pelo Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal em favor das vítimas”. No dia 03/11/2020, Maria da
Glória retornou à Delegacia de Polícia, tendo narrado que o
autuado “compareceu em sua casa e, alegando ter direito na
casa que é da vítima, passou a ameaça-la novamente dizendo
que, se a vítima não lhe pagasse parte do direito que tem no
imóvel, iria matá-la” (fls. 27/30). Inquestionável que o estado de
liberdade do autuado coloca em risco a integridade física e
psíquica das vítimas Maria da Glória e Thaís. Foram
deferidas medidas protetivas de urgência a ambas (fls. 31/32
e 36/37), mas o autuado as descumpre e continua proferindo
ameaças. Frise-se que ele foi preso após ir até o imóvel das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
10
vítimas com a intenção de agredir Thais. Nesse contexto,
alternativa não resta senão a segregação cautelar, sendo esta a
única medida capaz de impedir que o autuado volte a praticar
crimes contra a ex-companheira e a filha dela. Ante o exposto,
com fulcro no art. 310, II, do Código de Processo Penal,
converto em preventiva a prisão em flagrante de João Lucio
Veroneze dos Santos. Expeça-se mandado de prisão.”
(fls.95/97, textual).
Como se vê, o magistrado de primeira
instância se pautou na reiteração delitiva do paciente que,
descumprindo as medidas protetivas fixadas pelo juízo de
primeiro grau, novamente investiu contra as ofendidas e
seus familiares. Restaram demonstrados, assim, (i) o descaso
de João Lucio com as determinações judiciais expedidas em
favor das vítimas e (ii) a necessidade de sua prisão preventiva
para a garantia da ordem pública e o devido resguardo à
integridade física e psíquica de ambas, nos termos dos artigos
282, § 4o, e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.
Vale acrescentar que, ao descumprir as
medidas protetivas na data de sua prisão, o paciente ainda
parece ter praticado atos de violência contra outros familiares das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
11
vítimas. Conforme relatado na decisão e verificado a partir dos
elementos coligidos no writ, João Lucio não apenas se dirigiu à
residência das ofendidas para agredir Thais em poder de um
pedaço de madeira equipado com pregos, como, após não
encontrar a ofendida no local, se envolveu em um confronto físico
e veio agredir as testemunhas, Regina e Eric, sendo inclusive
denunciado pelo delito de lesão corporal na ação penal em curso
na primeira instância.
Registre-se, por fim, que, em consulta ao
sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, é possível
constatar que o paciente foi devidamente intimado e, por
conseguinte, tinha pleno conhecimento das medidas protetivas de
urgência deferidas em favor de Maria da Glória Silva e Thais
Ribeiro Santos antes dos fatos que motivam seu encarceramento,
conforme
se
certificado
às
fls.43/44
e
45
dos
autos
1500425-17.2020.8.26.0045
e
1500452-97.2020.8.26.0045,
respectivamente.
Não há dúvida, dessa forma, a respeito do
acerto da decisão que decretou sua custódia preventiva,
tampouco quanto à insuficiência de cautelares menos gravosas
que o cárcere na hipótese, sendo descabido qualquer reparo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
12
referida conclusão.
4. A corroborar o presente entendimento,
invocam-se julgados das Quinta e Sexta Turmas do Superior
Tribunal
de
Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. A prisão preventiva possui natureza
excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a
decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se
com a presunção de não culpabilidade e com o Estado
Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a
liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve
ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões
fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts.
312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. O Juiz de
primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal,
indicando motivação suficiente para decretar a prisão
preventiva, ao salientar a necessidade de preservar a
integridade física e psíquica da suposta vítima, pois "o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
13
requerido é indiferente às medidas cautelares aplicadas,
culminando na reprodução de práticas que subjugam e
ameaçam a vida da requerente", bem como "continuou a
perseguir e ameaçar a requerente, consoante relatório da
Ronda Maria da Penha". 3. O Juízo de primeiro grau - após
destacar que o suspeito possui outros registros criminais em seu
desfavor e integra fação criminosa, o que reforça a prognose
sobre sua periculosidade - foi claro ao demonstrar que "a
conduta do demandado denota, em tese, desequilíbrio, bem
como destemor em praticar agressões contra a demandante,
o que reforça a tese de necessidade de decretação da prisão
cautelar". 4. Habeas corpus denegado.1”.
Igualmente: “RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
PROTETIVA.
PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA
CULPA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO.
SUPRESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
1 HC 500.537/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/06/2019, DJe
10/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
14
CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESTA
EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. A alegação de excesso de prazo
para a formação da culpa não foi enfrentada pela Corte a quo, o
que impede o conhecimento da questão diretamente por este
Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A
privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento
jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida,
embora possível, deve estar embasada em decisão judicial
fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da
prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
Precedentes do STF e STJ. 3. Na hipótese, as instâncias
ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema
diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração
delitiva, uma vez que o recorrente, que possui envolvimento
pretérito na prática de crime da Lei de Drogas, descumpriu
medida cautelar protetiva deferida em favor da vítima, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
15
comparecer próximo à sua residência e ter arremessado uma
pedra que atingiu a janela do quarto de sua vizinha, e, ainda,
proferido ameaças de morte, demonstrando destemor e
evidente descaso com a justiça criminal. Prisão preventiva
mantida com fundamento nos artigos 312 e 313, III, do CPP,
em razão do descumprimento de medida protetiva e do risco
de reiteração criminosa. Precedentes. 4. Eventuais condições
subjetivas favoráveis ao recorrente, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para
a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto
fático e a reiteração delitiva por parte do acusado indicam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar
a ordem pública. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta
extensão, improvido.2”.
5. Por fim, embora a impetração se refira à
crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19 e ao
consequente
risco à saúde do paciente em caso de
contaminação pela patologia com a menção de que se trata de
pessoa maior de sessenta anos , importante ressaltar que tal
2 RHC 108.851/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
16/05/2019, DJe 27/05/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
16
quadro, embora inquestionavelmente grave, não é apto para, por
si só, justificar o deferimento do cárcere domiciliar.
Além de (a) as circunstâncias concretas
aferidas até o momento recomendarem a manutenção do
encarceramento preventivo de João Lucio, (b) não há no writ a
demonstração de qualquer circunstância especialmente grave
relacionada ao contexto local de disseminação do vírus na
unidade prisional em que o paciente se encontra detido, nos
moldes exigidos pela Recomendação n° 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça.
Com efeito, mesmo que o paciente possa ser
considerado pessoa integrante de grupo de risco para o caso de
infecção pela Covid-19, eventual revogação de sua custódia em
unidade prisional fundada na Recomendação do Conselho
Nacional de Justiça depende do exame individualizado das
condições do local em que encarcerado e de uma verificação
relacionada à possibilidade de acesso do preso a tratamento
médico, em caso de necessidade.
Inexiste nos autos, todavia, qualquer dado
que permita esse exame, de modo que, sendo o habeas corpus
ação constitucional de rito célere a exigir prova pré-constituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041333-34.2020.8.26.0000 -Voto no
17
para seu julgamento, não se verifica, ao menos por ora,
fundamento concreto capaz de justificar a transferência do
paciente para a prisão em regime domiciliar.
6. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator